Tribunal: TJMT
Processo: 1028759-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028759-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSENY RAMOS DE SOUZA - CPF: 411.892.051-49 (APELADO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1028759-16.2021.811.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ROSENY RAMOS DE SOUZA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Inexistência de Empréstimo Contratado c/c Danos Morais e Restituição de Quantia Paga ajuizada por ROSENY RAMOS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado nº 25-7486684/20, condenar o banco à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado apontado pela instituição financeira; (iii) estabelecer a legitimidade e o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inobservância ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, pois a apelação expôs fundamentos concretos e suficientes para impugnar os termos da sentença, permitindo a compreensão da pretensão recursal e o contraditório.

A prova pericial grafotécnica, regularmente produzida nos autos e homologada pelo juízo de origem, concluiu de forma inequívoca que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não corresponde ao punho da autora, o que evidencia a ausência de consentimento válido e afasta a existência de relação contratual entre as partes.

A inexistência de contrato legítimo torna indevidos os descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, revelando conduta ilícita da instituição financeira.

A indenização por danos morais é cabível diante da violação à dignidade do consumidor, configurada pelos descontos indevidos em verbas de natureza alimentar, caracterizando-se dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de reparação por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo aos critérios de suficiência punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de razões recursais que enfrentam os fundamentos da sentença afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A inexistência de assinatura autêntica no contrato de empréstimo consignado, comprovada por perícia grafotécnica, afasta a validade da contratação e torna inexigível o débito.

A realização de descontos indevidos em folha de pagamento configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.011, II; e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cív. nº 30989/2017, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2017, DJE 26.06.2017; TJMT, Ap. Cív. nº 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.03.2016, DJE 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1028759-16.2021.811.0041

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ROSENY RAMOS DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Inexistência de Empréstimo Contratado c/c Danos Morais e Restituição de Quantia Paga,
ajuizada por
ROSENY RAMOS DE SOUZA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 25-7486684/20, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados da parte autora, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante, em suas razões recursais, alega que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo consignado, demonstrada por meio de documentação que evidencia o recebimento de TED pela parte autora, razão pela qual não há que se falar em inexistência do débito.

Defende que não restou configurado qualquer dano moral indenizável e, subsidiariamente, que o valor arbitrado revela-se excessivo, devendo ser reduzido.

Pede pela a reforma da sentença, para reconhecimento a relação contratual, para excluir a condenação por danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a ausência de dialeticidade e no mérito defende pela manutenção integral da sentença.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de id. 311628591.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações genéricas de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
rejeito
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Inexistência de Empréstimo Contratado c/c Danos Morais e Restituição de Quantia Paga,
ajuizada por
ROSENY RAMOS DE SOUZA,
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
os
pedidos formulados na inicial, para reconhecer a inexigibilidade do débito referente ao contrato de empréstimo consignado nº 25-7486684/20, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados da parte autora, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia versa sobre a validade da contratação invocada pela apelante como fundamento para justificar os descontos efetuados em folha de pagamento do recorrido, a título de empréstimo consignado, bem como acerca da adequação do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

No que concerne à alegada regularidade da contratação, o laudo grafotécnico produzido por perito judicial, homologado pelo juízo de origem, concluiu de forma inequívoca que a assinatura constante no documento apresentado pela instituição financeira não foi produzida pelo punho da autora, revelando a inexistência de anuência válida.

Transcrevo trecho do laudo pericial colacionado no id. 309995881.

“
DA CONCLUSÃO

Concluo em virtude dos exames efetuados que as assinaturas do documento em questão, não correspondem a do punho da requerente Roseny Ramos de Souza, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 06(seis) laudas, anexo 12 (doze) folhas documentais, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2025.”.

Posto isso, não merece reforma a r. sentença, uma vez que corretamente reconheceu a inexistência de contratação válida, reputando ilícitos os descontos efetuados na folha de pagamento da recorrida, sendo que a conclusão do laudo pericial evidencia a ausência de respaldo jurídico para a cobrança realizada, impondo-se a manutenção do julgado quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor da condenação por dano moral necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, consideradas a condição econômica e social das partes, a gravidade da conduta praticada e o caráter pedagógico e reparatório da indenização, conclui-se que o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tratando-se de dano moral e, ainda, que a reparação não deve servir de causa a enriquecimento sem justa causa.

Diante de tais fundamentos, a sentença recorrida não merece reparo, pois o
quantum
indenizatório fixado atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Neste sentido o julgado
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE– (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (
in re ipsa
). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos.
Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1º, do CPC” (TJMT – 2ª Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA– j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT – 3ª Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025